Tribunal: STF
Processo: RE 120570
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
I - Funcionário público: punição: "ne bis in  idem"  (Súmula
19), inaplicabilidade:  diversidade  dos  pressupostos  das  punições
sucessivas, de resto, não impostas no mesmo processo disciplinar.
1.       Em tese a prisão disciplinar imposta ao  recorrente  por  um
fato determinado não impede  que  o  mesmo  fato  se  some  a  faltas
antecedentes para lastrear a afirmação de  sua  incapacidade  para  a
função militar e determinar a sanção final de exclusão.
2.       Para a incidencia da orientação assentada  na  Súmula  19  e
necessario - como resulta do precedente que a  lastreia  (RMS  8.084,
31.1.62, Victor Nunes)  -  que  as  duas  punições  sucessivas  sejam
impostas no mesmo processo administrativo.
         II - Garantia constitucional da ampla  defesa:  ofensa  pela
omissão da imputação.
         A formulação e entrega  do  libelo  acusatorio  e  a  forma,
segundo a legislação aplicavel ao caso, de especificar  a  imputação,
delimitando o objeto do processo disciplinar e, via de  consequencia,
da defesa do acusado: dado que a ciencia pelo acusado  da  substancia
de fato das acusações e pressuposto elementar da ampla defesa, a  sua
omissão ofende o preceito constitucional que a assegura e  implica  a
nulidade da punição.